Tribunal: TJDFT
Processo: 0723561-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIAS DECIDIDAS ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA APRECIAÇÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO NO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE ORIGEM. ATO PARA MERO IMPULSO PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO VERIFICADA. PROTESTO JUDICIAL. CONTAGEM PELA METADE. REINÍCIO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. ÚLTIMO ATO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A preclusão pro judicato acarreta ao magistrado a perda do poder de examinar questão anteriormente decidida relativa à mesma lide. Incabível nova deliberação acerca de matérias arguidas já analisadas anteriormente em sede de agravo de instrumento relativo à mesma lide e sobre as quais já se operou a preclusão.

2. Não é cabível a interposição de agravo de instrumento contra trecho de pronunciamento judicial que, embora inserido em decisão interlocutória, carece de conteúdo decisório e é representativo de mero impulso processual.

3. Segundo art. 9o do Decreto n. 20.910/1932, “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. Na mesma linha de raciocínio é o disposto no parágrafo único do art. 202, do Código Civil, “A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper”.

4. Interrompida a prescrição pelo ajuizamento da ação de protesto judicial, o prazo prescricional somente volta a fluir a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, o trânsito em julgado da sentença que homologou o protesto, conforme art. 9o do Decreto n. 20.910/1932 e art. 202, parágrafo único, do Código Civil.

5. Recurso conhecido e desprovido.